Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - GOLPE ON-LINE DO FALSO LEILÃO. VÍTIMA QUE, POR INCÚRIA, NEGOCIA EM SITE FALSO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA SOMENTE ATRIBUÍVEIS AO CONSUMIDOR. PRESSA EM ARREMATAR VEÍCULO A PREÇO ABAIXO DO MERCADO. SINAIS DE ACESSO A SITE FALSO DE LEILÃO DE CARROS NÃO IDENTIFICADOS, CONQUANTO VISÍVEIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA AOS GOLPISTAS DO ATRATIVO VALOR PELO QUAL TERIA SIDO ARREMATADO O VEÍCULO. BEM NÃO ENTREGUE. OPERAÇÃO BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO CONCRETIZADA. CANCELAMENTO SOLICITADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANDO ULTRAPASSADO O TEMPO EM QUE POSSÍVEL A EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO. CADEIA DE ACONTECIMENTOS DE QUE SOMENTE PARTICIPAM OS FRAUDADORES E A VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA INEXISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEXO DE CAUSALIDADE OU NEXO NORMATIVO NÃO VERIFICADO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO E O PREJUÍZO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. CRIME VIRTUAL. EVENTO DANOSO OCORRIDO POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, PARÁG. 3o, INCISO II, CDC.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais que deduziu o consumidor, vítima de crime virtual – Golpe do falso leilão -, em desfavor da instituição financeira ré, para obter reparação por prejuízo que suportara com a transferência feita a benefício de terceiro fraudador do valor do que imaginara ser devido pela arrematação de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Objeto de controvérsia é a verificação da existência de responsabilidade civil que possa ser atribuída à instituição financeira ré por fraude - o chamado Golpe do Leilão – de que foi vítima o consumidor ao transferir, via Pix, determinada quantia em dinheiro ao fraudador em pagamento da importância que acreditara dever pela arrematação de um carro, o qual não lhe foi entregue.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, exceto quando provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito nos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, nos moldes do art. 14 do CDC.
4. Caso concreto em que o autor decidiu participar de leilão de automóvel, mas acabou sendo vítima de golpe on-line do falso leilão ao acessar site falso em que criminosos criaram aparente oportunidade de comprar veículos com promessa de preço abaixo do mercado. Sem identificar sinais de que não entrara em site de leilão verdadeiro de carros, o autor, segundo relato da inicial, manteve conversa, via WhatsApp, com os fraudadores, fez lances e recebeu e-mail informando que havia arrematado o veículo de seu interesse, ao que foi orientado a realizar o pagamento por transferência do valor devido a terceiro estranho à empresa com quem acreditava estar negociando e até mesmo estranho à empresa indicada no site fraudulento.
5. A fraude de que foi vítima o autor não foi praticada, em absoluto, por defeito na prestação do serviço bancário, afinal, como evidencia simples leitura da exordial e dos documentos que a instruem, toda a dinâmica da prática ardilosa envolveu as pessoas dos golpistas e do autor. O banco réu não integrou, por qualquer modo, essa cadeia de acontecimentos, o que afasta a possibilidade de reconhecer a existência de nexo de causalidade (para a conduta delituosa) ou nexo normativo (para a omissão ilícita), direto e imediato, a justificar a imputação ao recorrido do dever de indenizar os prejuízos suportados pelo autor em decorrência de ardil praticado por terceiros fraudadores.
6. Quanto à falha que diz o autor existir na prestação de serviço ofertada pela instituição financeira ré, não há como reconhecê-la. Isso porque inexigível a qualquer agente financeiro que desenvolva suas atividades empresariais com base em exercício de adivinhação ou futurista, mesmo porque as mais avançadas análises de tendências não permitem identificar que uma conta bancária hoje aberta será futuramente utilizada para acobertar fraude. Não pode o autor transferir a responsabilidade unicamente sua de haver, por vontade própria, feito transferência de valores para outra conta bancária em negociação que apenas posteriormente descobriu ser fruto de enganação de que foi vítima. No que diz respeito à operação bancária realizada entre o autor e a instituição financeira de que é cliente, nenhuma irregularidade houve. Não há serviço defeituoso a ensejar reparação de qualquer ordem ao autor, especialmente porque o pedido de cancelamento da operação bancária foi feito quando ultrapassado o tempo em que possível seu bloqueio pelo banco.
7. Hipótese em que caracterizada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Dever de indenizar inexistente para a instituição financeira ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 2o; art. 3o; art. 14, caput e § 3o, inc. I e II. CPC art. 85, § 2o e § 11; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, p. 12.09.2011. TJDFT, APC 0709272-87.2023.8.07.0005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 08.05.2024. TJDFT, APC 0741157-05.2021.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 29.09.2023.